Tribunal: TJES
Processo: 5016287-80.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CRIMINAL

PROCESSO Nº 5016287-80.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: VALDEMIR DE BRITO PIMENTA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/2006). ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DOSIMETRIA. PRETENSÃO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA. MATÉRIA JÁ ANALISADA EM APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. ART. 42 DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA REVISÃO COMO SEGUNDA APELAÇÃO. REVISÃO NÃO CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

1- Revisão criminal proposta pelo requerente, condenado pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, à pena de 15 anos de reclusão e 844 dias-multa.

2- O requerente alega ausência de fundamentação idônea na valoração das circunstâncias judiciais e requer o redimensionamento da pena-base.

3- Concedida a assistência judiciária gratuita. A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e pela parcial procedência da revisão para redimensionar a pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4- Há duas questões em discussão:
(i) definir se estão presentes as hipóteses do art. 621 do Código de Processo Penal a justificar o conhecimento da revisão criminal para rediscutir a dosimetria da pena; e
(ii) verificar se houve ausência de fundamentação idônea na exasperação da pena-base capaz de ensejar correção revisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5- A revisão criminal é ação autônoma de impugnação de caráter excepcional, cabível apenas nas hipóteses taxativas do art. 621 do CPP, sendo inviável seu uso como nova apelação para rediscutir matéria já apreciada.

6- A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a revisão criminal apenas quando constatada manifesta ilegalidade, erro técnico ou ausência de fundamentação na dosimetria da pena, não sendo cabível para mero reexame subjetivo dos critérios valorativos adotados (STJ, AgRg na RvCr n. 6.061/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 08/05/2024; AgRg no AREsp 1.706.557/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 08/09/2020).

7- O acórdão proferido pela Segunda Câmara Criminal, sob relatoria da Desembargadora Substituta Vânia Massad Campos, ao julgar a apelação criminal, já examinou e validou a fundamentação da dosimetria, reconhecendo a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis e a devida motivação da pena-base.

8- A exasperação da reprimenda foi amparada em elementos concretos relativos à quantidade, diversidade e natureza do entorpecente apreendido, em conformidade com o art. 42 da Lei 11.343/2006, o qual confere preponderância a tais fatores sobre os critérios do art. 59 do Código Penal.

9- O precedente do STJ (AgRg no REsp n. 2.217.424/AL, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 09/09/2025) reforça que, nos delitos de tráfico, a quantidade e a natureza da droga justificam a majoração da pena-base.

10- Ausente erro técnico, nulidade ou desproporcionalidade manifesta na fixação da pena, não há fundamento para a revisão criminal, que não se presta à mera rediscussão da dosimetria já validada por este Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11- Revisão criminal não conhecida.

Tese de julgamento
:

1- A revisão criminal possui cabimento restrito às hipóteses taxativamente previstas no art. 621 do Código de Processo Penal.

2- O reexame da dosimetria da pena é possível apenas em caso de manifesta ilegalidade, ausência de fundamentação ou erro técnico.

3- A análise das circunstâncias judiciais em conformidade com o art. 42 da Lei 11.343/2006 afasta alegação de nulidade na fixação da pena-base.

4- É incabível utilizar a revisão criminal como sucedâneo de apelação para rediscutir critérios de valoração subjetiva da pena.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 621; CP, arts. 59 e 68; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, 35 e 42.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg na RvCr n. 6.061/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Seção, j. 08/05/2024, DJe 14/05/2024;
STJ, AgRg no AREsp n. 1.706.557/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 08/09/2020, DJe 14/09/2020;
TJES, Revisão Criminal n. 5007482-46.2022.8.08.0000, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, Câmaras Criminais Reunidas, j. 15/02/2023;
TJES, Revisão Criminal n. 5005533-84.2022.8.08.0000, Rel. Des. Helimar Pinto, Câmaras Criminais Reunidas, j. 16/12/2022;
STJ, AgRg no REsp n. 2.217.424/AL, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 09/09/2025, DJEN 17/09/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer do pedido revisional, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de revisão criminal ajuizada por
VALDEMIR DE BRITO PIMENTA
em razão de condenação contra si exarada nos autos da ação penal nº 0014919-36.2012.8.08.0014, na qual foi condenado como incurso nas sanções dos arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006 à pena de 15 (quinze) anos de reclusão e 844 (oitocentos e quarenta e quatro) dias-multa.

Em síntese, o requerente alega que houve a valoração das circunstâncias judiciais sem a adequada fundamentação, pugnando pelo redimensionamento da pena.

Concedida a assistência judiciária gratuita (id. 16204466).

Em cumprimento ao previsto no artigo 625, § 5º do Código de Processo Penal, os autos foram remetidos à Douta Procuradoria de Justiça, que emitiu o parecer pelo conhecimento da presente revisão criminal, e, pela parcial procedência dos pedidos formulados para redimensionar a pena aplicada ao revisionando (id. 16465266).

Eis o breve relatório. À Revisão.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

REVISÃO CRIMINAL Nº
5016287-80.2025.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 15/12/2025

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Cuida-se de revisão criminal ajuizada por VALDEMIR DE BRITO PIMENTA em razão de condenação contra si exarada nos autos da ação penal nº 0014919-36.2012.8.08.0014, na qual foi condenado como incurso nas sanções dos arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006 à pena de 15 (quinze) anos de reclusão e 844 (oitocentos e quarenta e quatro) dias-multa.

Em síntese, o requerente alega que houve a valoração das circunstâncias judiciais sem a adequada fundamentação, pugnando pelo redimensionamento da pena.

Concedida a assistência judiciária gratuita (id. 16204466).

Em cumprimento ao previsto no artigo 625, § 5º do Código de Processo Penal, os autos foram remetidos à Douta Procuradoria de Justiça, que emitiu o parecer pelo conhecimento da presente revisão criminal, e, pela parcial procedência dos pedidos formulados para redimensionar a pena aplicada ao revisionando (id. 16465266).

Eis o breve relatório. À Revisão.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTÔNIO (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Com a palavra o doutor Leandro Christovam de Oliveira, pelo tempo regimental.

*

O SR. ADVOGADO LEANDRO CHRISTOVAM DE OLIVEIRA:-

Boa tarde a todos.

Primeiramente cumprimento Vossa Excelência, Presidente desta egrégia sessão, desembargador Fernando Zardini Antônio.
Também estendo minhas saudações em relação à Vice-Presidência deste egrégio Tribunal e também da Presidência dessas Câmaras Reunidas. Desejo parabéns a Vossa Excelência, e que seja um sucesso essa nova caminhada daqui para frente.

De igual modo, cumprimento os demais desembargadores, em especial a desembargadora relatora Rachel Durão, o desembargador Helimar Pinto, que é revisor desse processo, os demais desembargadores aqui presentes, também os colegas advogados, serventuários da Justiça, e a doutora Andréa Rocha, subprocuradora-geral de Justiça, que exarou um brilhante parecer nessa revisão criminal.

Excelências, nós estamos visando aqui combater um erro na aplicação, na dosimetria da pena.

Valdemir, o revisionando, ele foi denunciado e condenado em dois crimes, tráfico de drogas e associação para o tráfico. Em primeira instância, ele foi condenado a uma pena em relação ao tráfico de drogas de 10 anos, cinco anos acima do mínimo legal.

E em relação à associação para o tráfico, a uma pena total de 5 anos, dois anos acima também do mínimo legal.

O Tribunal de Justiça, ao analisar a apelação criminal, manteve integralmente a sentença.

É um processo de 2012 que tem vários réus, e vários erros também na dosimetria.

A sentença negativou erroneamente a culpabilidade, a personalidade, os motivos, as circunstâncias do crime, o comportamento da vítima, a natureza e a quantidade de droga. Além disso, utilizou a mesma fundamentação para ambos os delitos.

Vejamos cada uma das circunstâncias negativadas de forma errada.

Em relação à personalidade do agente, disse assim na sentença, foi exposto assim na sentença: “Verifica-se que sua personalidade é voltada para o crime. Não se pode deixar de considerar o fato do agente responder a outros processos criminais”.

Primeiro erro aqui, nessa parte, em relação à personalidade do agente, diz respeito à capacidade técnica do magistrado. O magistrado não possui capacidade técnica para poder auferir a personalidade. Quem detém essa capacidade são psicólogos e psiquiatras.

Outra violação também é direta à súmula do STJ que diz que: “é vedada a utilização de inquéritos policiais ou ações penais em curso para agravar a pena-base”. Primeiro erro na dosimetria da pena.

Outro erro em relação à culpabilidade. Assim foi exposto na sentença: “A culpabilidade é elevada e ressoa grave, sendo altamente reprovável a conduta do agente, levando-se em consideração que o acusado tinha pleno conhecimento do caráter ilícito dos fatos”.

Outro erro, usou-se aqui, excelência, utilizou-se aqui de elementos adjetivos genéricos, abstratos, capazes de justificar qualquer outra ação.

Todos os crimes são graves. Uns mais, outros menos. Não sendo motivo para poder aumentar a pena.

Em relação aos motivos do crime, também temos outro erro. Na sentença, assim foi exposto: “Os motivos do crime não favorecem, pois motivado pelo desejo de obter lucro fácil”.

Nós temos aqui um outro erro, o lucro fácil, ele é inerente ao tipo penal do tráfico de drogas, não pode ser utilizado para poder aumentar a pena-base.

Passamos aos demais erros.

A circunstância do crime também foi exarada na sentença da seguinte forma: “As circunstâncias extrapenais são graves e destoam da normalidade, uma vez que a comercialização de drogas era feita em grande escala para um número enorme de traficantes e usuários”.

Novamente, nós temos uma fundamentação genérica, abstrata, capaz de justificar qualquer outro delito de tráfico de drogas.

Em relação à natureza e à quantidade de drogas, é a única divergência que tem entre a defesa e o Ministério Público. No restante, nós temos a concordância em tudo.

A sentença diz que, a natureza da droga é maconha, crack e cocaína e a quantidade da droga apreendida em poder da organização criminosa é grande, e faz referência ao auto de apreensão e também à denúncia.

A defesa respeitosamente discorda do Ministério Público neste ponto.

Em relação à natureza da droga, nós concordamos que realmente deve ser a pena-base exasperada.

Em relação à quantidade de droga, a defesa destoa do Ministério Público. Por quê? Não foi exposto aqui, excelências, qual que é a quantidade de droga? Por que seria necessário aumentar a pena dele? São 3kg, 4kg, uma tonelada?

A defesa não sabe, não está posta na sentença, muito menos no acórdão deste Tribunal de Justiça.

Caminhando para o fim, quanto ao comportamento da vítima, a sentença considerou o comportamento da vítima também para poder aumentar a pena-base, sendo a sociedade tratada como sujeito passivo aqui.

Assim foi exposto na sentença:
“
Nesse prisma, o Poder Judiciário, no cumprimento dos deveres constitucionais, deve fazer cumprir a lei, e proteger a sociedade, de sorte que os fatos descritos nos autos merecem enérgica veemência, não podendo tratá-lo como se de pouca importância fosse, com máxima observância nos efeitos sociais refletidos em virtude da ocorrência criminosa.”

No contexto, excelência, do tráfico de drogas, a vítima é indeterminada. Nós não podemos fixar a sociedade como vítima aqui do crime. Também entendemos que não deveria ser usada essa fundamentação para aumentar a pena-base.

Quanto à dosimetria do crime de associação para o tráfico, nós também temos um grave erro, pois foi reproduzida, de forma praticamente idêntica, a mesma fundamentação utilizada para condená-lo no tráfico de drogas.

Nós temos aqui, como já dito no início, um parecer brilhante da doutora Andréa, da Procuradoria de Justiça, concordando parcialmente com o que a defesa pediu, dizendo no parecer, que verifica-se flagrante ilegalidade na dosimetria da pena, uma vez que não houve fundamentação idônea para desabonar os vetores da culpabilidade, personalidade, motivos, circunstâncias e comportamento da vítima.

Como dito, houve divergência tão-somente em relação à quantidade e à natureza de drogas.

Diante disso excelências, a defesa requer a reforma da pena-base do delito de tráfico de drogas, para que seja ajustada para o mínimo legal nos termos indicados, a reforma da pena-base em relação ao crime de associação ao tráfico de drogas, para que seja reajustada pra três anos de reclusão. E em caso de entendimento de majoração da pena pela quantidade expressiva de drogas, que seja moderada, em proporção de 1/6 (um sexto) da pena máxima, somente em relação ao crime de tráfico de drogas.

Eu agradeço e devolvo a palavra ao presidente.

*
O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (PRESIDENTE):-

Pois não, com a palavra a eminente relatora.

*

RETORNO DOS AUTOS

A SRª DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Presidente, eu cumprimento o doutor Leandro pela sua sustentação oral, mas eu recebi memoriais na sexta-feira, no fim da tarde, por isso eu gostaria de melhor analisá-los. Por essa razão, peço o retorno dos autos.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTÔNIO (PRESIDENTE):-
Perfeitamente, os autos retornarão
a
Vossa Excelência.

*

swa*

DATA DA SESSÃO: 29/01/2026

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Eminentes pares,

Pedi retorno dos autos para melhor apreciar as alegações da parte, após a sustentação oral levada a cabo pelo douto causídico.

Conforme relatado, trata-se de revisão criminal ajuizada por
VALDEMIR DE BRITO PIMENTA
em razão de condenação contra si exarada nos autos da ação penal nº 0014919-36.2012.8.08.0014, na qual foi condenado como incurso nas sanções dos arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006 à pena de 15 (quinze) anos de reclusão e 844 (oitocentos e quarenta e quatro) dias-multa.

Em síntese, o requerente alega que houve a valoração das circunstâncias judiciais sem a adequada fundamentação, pugnando pelo redimensionamento da pena.

Concedida a assistência judiciária gratuita (id. 16204466).

Em cumprimento ao previsto no artigo 625, § 5º do Código de Processo Penal, os autos foram remetidos à Douta Procuradoria de Justiça, que emitiu o parecer pelo conhecimento da presente revisão criminal, e, pela parcial procedência dos pedidos formulados para redimensionar a pena aplicada ao revisionando (id. 16465266).

Pois bem.

Inicialmente, cumpre registrar que a Revisão criminal é espécie de ação autônoma de impugnação com fundamentação vinculada às hipóteses taxativas do art. 621 do Código de Processo Penal,
in verbis
:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Cuida-se de instrumento processual que visa desconstituir a condenação definitiva, acobertada pelo manto da coisa julgada, de modo que o ajuizamento somente se justifica em situações excepcionais, nas hipóteses em que verificadas teratologias ou nulidades insanáveis no curso do processo.

Por outro lado, consoante a jurisprudência pátria, em situações de evidente injustiça e erro técnico de dosimetria da pena, é possível a correção da reprimenda por meio da Revisão, como se observa dos julgados do Colendo Superior Tribunal de Justiça, abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NA REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE APONTAMENTO DE NOVOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS OU VIOLAÇÃO DE TEXTO DE LEI. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É assente neste STJ que o recurso de revisão criminal não pode ser utilizado como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, assim como que, quando voltado ao questionamento da dosimetria da pena, tem cabimento restrito, restrito à descoberta de novas provas, violação do texto expresso da lei ou desproporcionalidade manifesta na fixação da pena. 2. A pretensão de ver afastada a majorante da arma de fogo prevista no art. 157, §2º-A, I, do CP já foi alvo de análise minuciosa no acórdão recorrido, mostrando-se inviável sua rediscussão em sede revisional. 3. A argumentação relativa à ausência de fundamentação na aplicação dos parâmetros do cálculo da pena também não encontra respaldo nos autos, na medida em que a decisão que se pretende revisar anunciou, de maneira expressa, que se restabeleceu “tal como feito na sentença, a incidência cumulativa das frações de aumento de 2/5, relativa ao concurso de agentes e à restrição da liberdade das vítimas, e de 2/3, decorrente do emprego de arma de fogo” (e-STJ Fl. 16/17). 4. A análise das razões recursais indica a apresentação de novas teses que não podem, contudo, ser conhecidas, na medida em que representam indevida inovação recursal. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg na RvCr n. 6.061/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Seção, julgado em 8/5/2024, DJe de 14/5/2024.)

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) REVISÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTO INIDÔNEO NA NEGATIVAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DE VETORES JUDICIAIS. IMPROCEDÊNCIA. QUANTUM DE AUMENTO PROPORCIONAL. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. PRECEDENTES DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE SE IMPÕE. (...) 2. Não se desconhece que a revisão criminal não deve ser utilizada como um segundo recurso de apelação, pois o acolhimento da pretensão revisional reveste-se de excepcionalidade, cingindo-se às hipóteses em que a contradição à evidência dos autos seja manifesta, induvidosa, a dispensar a interpretação ou a análise subjetiva das provas produzidas (HC n. 406.484/RS, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 26/3/2019). Todavia, em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, à defesa é permitido se valer da revisão criminal para desconstituir o decreto condenatório ou rever os critérios adotados no cálculo dosimétrico, a ser ajuizada no Tribunal de origem, nos moldes do art. 621 do Código de Processo Penal. (...) (STJ, AgRg no AREsp 1706557/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020)

No mesmo sentido, o entendimento deste Colendo Grupo das Câmaras Criminais Reunidas, a saber:

AGRAVO INTERNO NA REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. DADOS CONCRETOS. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A jurisprudência do colendo Superior de Justiça está fixada no sentido de que o escopo restrito da revisão criminal, ajuizada com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, pressupõe condenação sem qualquer lastro probatório, o que não confunde com a mera fragilidade probatória. (AgRg nos EDcl no REsp 1940215/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 25/11/2021). 2. A análise da dosimetria da pena em sede de revisão criminal somente é possível em caso de haver teratologia, ilegalidade ou manifesta inconsistência na sua fixação. Em outros termos: somente nas hipóteses de manifesta ilegalidade por violação aos critérios dos arts. 59 e 68, do Código Penal, na falta ou evidente deficiência de fundamentação ou ainda, por erro técnico. Precedentes. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Revisão Criminal, Número: 5007482-46.2022.8.08.0000, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data: 15/Feb/2023)

REVISÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE. Na fase da dosimetria há certa discricionariedade do julgador na análise e valoração das circunstâncias judiciais. Assim, somente é possível a revisão criminal da dosimetria quando presente erro técnico, exasperação exacerbada da pena, presença de abolitio criminis ou declaração de inconstitucionalidade de dispositivo legal. Revisão criminal julgada improcedente. (TJES, Classe: Revisão Criminal, Número: 5005533-84.2022.8.08.0000, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data: 16/Dec/2022)

No caso em voga, conforme alhures exposto, o pedido revisional refere-se ao afastamento da exasperação da pena-base por ausência de fundamentação idônea.

Contudo, tal pleito não deve ser conhecido, porquanto já enfrentado e rechaçado em sede de apelação por este Tribunal de Justiça, conforme acórdão da Segunda Câmara Criminal, sob Relatoria da Desembargadora Substituta Vânia Massad Campos, julgado em 27/01/2016:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CONDENAÇÕES PELOS ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06 E ARTIGOS 299 E 304 DO CÓDIGO PENAL - 1) PRELIMINARES DAS DEFESAS - 1.1) NULIDADE DO PROCESSO - INÉPCIA DA INICIAL - INOCORRÊNCIA - PRELIMINAR REJEITADA - 1.2) NULIDADE DA SENTENÇA - MATÉRIA SE CONFUNDE COM O MÉRITO - PRELIMINAR NÃO CONHECIDA - 2) RECURSO MINISTERIAL: DIMINUIÇÃO DO PATAMAR REDUTOR DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - INVIABILIDADE - RELEVÂNCIA DAS CONFISSÕES - 3) RECURSOS DAS DEFESAS: 3.1) ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06 - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS - 3.2) ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DO ARTIGO 35 DA LEI Nº 11.343/06 - IMPOSSIBILIDADE - ANIMUS ASSOCIATIVO CONSTATADO - 3.3) ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DO ARTIGO 299 DO CÓDIGO PENAL - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS - 3.4) ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DO ARTIGO 304 DO CÓDIGO PENAL - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS - NORMAS GARANTIDORAS DO LIVRE EXERCÍCIO PROFISSIONAL DA ADVOCACIA NÃO AGREDIDAS - 3.5) DOSIMETRIA DA PENA - PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL - IMPOSSIBILIDADE - EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL DESFAVORÁVEIS - 3.6) RECONHECIMENTO DE ATENUANTES - INOPORTUNIDADE - 3.7) INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DO ARREPENDIMENTO POSTERIOR - 3.8) APLICAÇÃO DO § 4º, DO ART. 33, DA LEI DE TÓXICOS - INVIABILIDADE ANTE CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS - 3.9) IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO INCISO V, DO ARTIGO 40, DA LEI 11.343/06 - DIMINUIÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DE PENA - 3.10) PEDIDO DE DIMINUIÇÃO DA SANÇÃO DE MULTA - VALOR DO DIA MULTA FIXADO NO MÍNIMO LEGAL - PARCIAL PROVIMENTO - 3.11) PEDIDOS DE ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO INICIAL DE PENA - PENAS ACIMA DE OITO ANOS DE RECLUSÃO - 3.12) ILEGALIDADE DE POSSÍVEL SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS - 3.13) PEDIDO DE DETRAÇÃO - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO - 3.14) PEDIDO DE CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA - ANÁLISE DA CAPACIDADE ECONÔMICA DO REEDUCANDO NO MOMENTO DA EXECUÇÃO PENAL - 3.15) VEDAÇÃO LEGAL À RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR APREENDIDO - 4) RECURSO DA DEFESA DO OITAVO RECORRENTE PARCIALMENTE PROVIDO - FIXAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO INCISO V, DO ARTIGO 40, DA LEI DE DROGAS, NO MÍNIMO LEGAL (1/6) - RECURSO MINISTERIAL E DEMAIS RECURSOS DEFENSIVOS IMPROVIDOS - MATÉRIAS PREQUESTIONADAS.

1) Preliminares da Defesa:

1.1) A denúncia que inaugurou a ação criminal em desfavor do recorrente observou os requisitos o artigo 41 do Código de Processo Penal, se mostrando apta a levar ao conhecimento deste, de todos os outros acusados e, inclusive, à cognição do magistrado, os elementos e circunstâncias fáticas nela descritas, não prejudicando de maneira alguma o direito à ampla defesa e ao contraditório da defesa. Preliminar Rejeitada.

1.2) Quanto à existência de provas de autoria delitiva e a sua suficiente transcrição em sentença condenatória, bem como o generalismo e abstratividade dos fundamentos utilizados na apreciação das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, ao meu sentir, confundem-se com o mérito do recurso, o qual será devidamente apreciado a posteriori. Preliminar não conhecida.

2) Recurso Ministerial:

Inexistem critérios legais para efetuar eventuais aumentos ou diminuições decorrentes de circunstâncias atenuantes ou agravantes, devendo ser levado em consideração os elementos do caso concreto, que devem ser analisadas discricionariamente pelo juiz sentenciante. Depreende-se dos autos que os réus confessos auxiliaram de forma decisiva no desmanche da organização criminosa e na condenação de 20 (vinte) traficantes que atuavam no município de Colatina/ES, sendo que seus depoimentos serviram como base da condenação de todos os réus.

3) Recursos da Defesa:

3.1) A farta prova constante do caderno processual não deixa margem para qualquer incerteza de autoria delitiva dos recorrentes, conforme exaustivo fundamento sentencial de 1º Grau. O teor das gravações telefônicas - trechos citados como base de condenação para o crime do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 - são claros ao indicar, sem sombra de dúvidas, a traficância também destes recorrentes, cuja droga provavelmente advém do Paraguai, sendo que o representante em território nacional se situava no Mato Grosso do Sul.

3.2) A prova testemunhal produzida durante a persecução penal, tanto na esfera inquisitorial quanto na judicial, demonstra com clareza o animus associativo entre os vinte traficantes, cada um com sua função específica, com o fim de revenderem entorpecentes no Município de Colatina/ES.

3.3) Devidamente demonstrado que o terceiro recorrente tinha conhecimento dos fatos e mesmo assim produziu documento falso, o que revela a presença de dolo específico de falso, restando presente o elemento normativo do tipo de "inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante".

3.4) Ainda que a advogada realmente estivesse, quando das instruções e do uso do documento particular falso juntado ao processo às fls. 109, no pleno exercício de sua função profissional, conforme dispõe o artigo 2º, § 3º, da Lei 8.904/94, as prerrogativas dos advogados estão limitadas pela própria lei que confere a garantia profissional. Suficientemente comprovado que a apelante fez uso de documento que sabia ser falso, como se autêntico fosse, para fins probatórios neste processo criminal.

3.5) A dosimetria da pena-base confeccionada em primeiro grau de jurisdição foi muito bem elaborada e não merece qualquer tipo de reparos, uma vez que os ditames legais dos artigos 59 do Código Penal e do artigo 42 da Lei 11.343/06 foram seguidos e todas as circunstâncias judiciais foram muito bem fundamentadas a cada réu e a cada crime individualmente.

3.6) Com relação a possível “atenuante da primariedade”, convém salientar que tal atenuante não existe no nosso ordenamento jurídico, conforme simples leitura do artigo 65 do Código Penal. Relativamente à atenuante de confissão, analisando a r. sentença, mais precisamente às fls. 2037 e 2044, verifica-se que o juiz sentenciante já reconheceu a referida atenuante em favor de sétimo recorrente para o delito de tráfico de drogas, ocasião em que diminuiu a reprimenda em 04 (quatro) anos, e em favor do terceiro recorrente para ao crime de falsidade ideológica, subtraindo 01 (um) ano e 06 (seis) meses da pena. Quanto aos outros delitos praticados e quanto aos demais recorrentes, observa-se que não houve, em nenhuma oportunidade processual, a redução a termo de espontânea confissão. Não há nos autos cooperação suficiente a embasar a aplicação do artigo 41 da Lei de Tóxicos.

3.7) No que pertine ao pedido recursal de aplicação do instituto do arrependimento posterior, afasto-o, desde já, ante a impossibilidade de se reparar o dano às vítimas da lesão ao bem jurídico tutelado pela Lei de Drogas: a saúde pública da sociedade.

3.8) Medida de rigor afastar-se, desde já, a causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06, ante a incompatibilidade com a condenação pela associação à traficância (art. 35, Lei 11.343/06).

3.9) Percebe-se que a origem do material entorpecente que fomentava o tráfico de drogas praticado pelo grupo criminoso era de origem, ao menos imediata, do Estado do Mato Grosso do Sul, sendo impossível a exclusão da elementar da qualificadora do crime de tráfico de entorpecente, contida no inciso v, do artigo 40, da Lei de Tóxicos. Todavia, observa-se que tal causa de aumento de pena fora aplicada de forma desproporcional, pois segundo entendimento majoritário da doutrina pátria, o quantum da fração de aumento de pena, neste caso, deve ser aplicada de acordo com a quantidade de Estados participantes do ilícito. Diante disso, medida de justiça a fixação, ex officio, da fração de aumento de pena prevista como qualificadora dos crimes dispostos no artigo 33 e artigo 35 da Lei de Drogas no seu mínimo legal, isto é, no patamar de 1/6 (um sexo) em ambos delitos, afastando a fração de 1/3 aplicada pelo magistrado de 1º Grau.

3.10) Segundo o artigo 43 da Lei de Drogas, quanto aos dias-multa fixados ao réu, estes devem guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade. Já o valor dos dias-multa deve revelar equilíbrio para com a capacidade econômica do acusado. No caso dos autos, para ambos recorrentes, nos dois crimes cometidos, a capacidade econômica foi considerada a pior possível, pois o valor dos dias-multa foram arbitrados no patamar de um trigésimo.

3.11) Em detrimento da manutenção das penas dos apelantes em patamar superior a 08 (oito) anos de reclusão, impossibilitadas ficam as análises dos pedidos de alteração do regime inicial de cumprimento de pena dos réus, em razão do previsto no artigo 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal.

3.12) Restam prejudicados os pedidos de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos pelo não preenchimento do requisito objetivo contido no artigo 44, inciso I, do Código Penal.

3.13) Pode ser iniciada a execução provisória da pena do condenado, inclusive com a análise acerca da possibilidade de concessão do benefício da progressão de regime, ficando deveras dificultado, em 2º Grau, o exame do cumprimento do requisito subjetivo para a concessão deste benefício.

3.14) No que diz respeito ao pedido de concessão do benefício da Justiça Gratuita, entendo que este poderá ser examinado pelo Juízo da Execução Criminal, tendo em vista que é naquela etapa processual que se deve analisar a real situação financeira do reeducando, diante da possibilidade de alteração deste quadro após a data do trânsito em julgado da condenação, havendo inclusive a possibilidade de parcelamento dos pagamentos das custas processuais e da multa atinente ao tipo penal.

3.15) Diante da análise dos autos e da alegação de que o recorrente desenvolvia atividade comercial lícita, entendo que este não conseguiu comprovar a origem proba de tal bem apreendido, conforme determina o § 2º, do artigo 60, da Lei nº 11.343/06, tendo, assim, procedido de forma acertada o magistrado singular. A inocorrência de prova concreta sobre a origem incidente sobre esse bem se estrutura no entendimento da presunção de que constitui produto do crime de tráfico de drogas, tornando-se inviável a concessão da restituição, conforme exegese que se extrai do artigo 119 do Código Penal.

4) RECURSO DA DEFESA DO OITAVO RECORRENTE PARCIALMENTE PROVIDO - FIXAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO INCISO V, DO ARTIGO 40, DA LEI DE DROGAS, NO MÍNIMO LEGAL (1/6) - RECURSO MINISTERIAL E DEMAIS RECURSOS DEFENSIVOS IMPROVIDOS. MATÉRIAS PREQUESTIONADAS.

Conforme consta do voto condutor do acórdão, a exasperação da pena-base foi devidamente amparada em fundamentação idônea. Na oportunidade, a Colenda Câmara entendeu que as circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis foram motivadas individualmente de forma suficiente pelo magistrado sentenciante. Destacou ainda que o magistrado se baseou especialmente na quantidade, diversidade e natureza do material entorpecente comercializado pelo grupo criminoso do qual pertencia o requerente, o que encontra amparo no art. 42 da Lei 11.343/06.

Ademais, não se pode olvidar que “
no crime de tráfico ilícito de entorpecentes, é indispensável atentar para o que disciplina o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, segundo o qual o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”
(AgRg no REsp n. 2.217.424/AL, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/9/2025, DJEN de 17/9/2025).

Assim, existindo apreciação anterior por esta Corte de Justiça, a irresignação do Requerente carece de novos elementos capazes de rescindir ou alterar a condenação, não se prestando a ação revisional como instrumento de rediscussão do que já fora analisado.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da Revisão Criminal. É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO:-

Acompanho o voto da eminente Relatora.

*

PROFERIRAM IDÊNTICO VOTO OS EMINENTES DESEMBARGADORES:-

ROGÉRIO RODRIGUES DE ALMEIDA(SUBSTITUTO);

MARCOS VALLS FEU ROSA;

LUIZ GUILHERME RISSO (CONVOCADO);

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA(SUBSTITUTA);

CARLOS MAGNO MOULIN DE LIMA(SUBSTITUTO);

WALACE PANDOLPHO KIFFER.

*

D E C I S Ã O

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte:
À unanimidade, não conhecer do pedido revisional, nos termos do voto da Relatora.

*

vfc*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PEDIDO DE RETORNO:

Eminentes pares,

Pedi retorno dos autos para melhor apreciar as alegações da parte, após a
sustentação oral levada a cabo pelo douto causídico.

Conforme relatado, trata-se de revisão criminal ajuizada por
VALDEMIR DE BRITO PIMENTA
em razão de condenação contra si exarada nos autos da ação penal nº 0014919-36.2012.8.08.0014, na qual foi condenado como incurso nas sanções dos arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006 à pena de 15 (quinze) anos de reclusão e 844 (oitocentos e quarenta e quatro) dias-multa.

Em síntese, o requerente alega que houve a valoração das circunstâncias judiciais sem a adequada fundamentação, pugnando pelo redimensionamento da pena.

Concedida a assistência judiciária gratuita (id. 16204466).

Em cumprimento ao previsto no artigo 625, § 5º do Código de Processo Penal, os autos foram remetidos à Douta Procuradoria de Justiça, que emitiu o parecer pelo conhecimento da presente revisão criminal, e, pela parcial procedência dos pedidos formulados para redimensionar a pena aplicada ao revisionando (id. 16465266).

Pois bem.

Inicialmente, cumpre registrar que a Revisão criminal é espécie de ação autônoma de impugnação com fundamentação vinculada às hipóteses taxativas do art. 621 do Código de Processo Penal,
in verbis
:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Cuida-se de instrumento processual que visa desconstituir a condenação definitiva, acobertada pelo manto da coisa julgada, de modo que o ajuizamento somente se justifica em situações excepcionais, nas hipóteses em que verificadas teratologias ou nulidades insanáveis no curso do processo.

Por outro lado, consoante a jurisprudência pátria, em situações de evidente injustiça e erro técnico de dosimetria da pena, é possível a correção da reprimenda por meio da Revisão, como se observa dos julgados do Colendo Superior Tribunal de Justiça, abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NA REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE APONTAMENTO DE NOVOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS OU VIOLAÇÃO DE TEXTO DE LEI. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É assente neste STJ que o recurso de revisão criminal não pode ser utilizado como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, assim como que, quando voltado ao questionamento da dosimetria da pena, tem cabimento restrito, restrito à descoberta de novas provas, violação do texto expresso da lei ou desproporcionalidade manifesta na fixação da pena. 2. A pretensão de ver afastada a majorante da arma de fogo prevista no art. 157, §2º-A, I, do CP já foi alvo de análise minuciosa no acórdão recorrido, mostrando-se inviável sua rediscussão em sede revisional. 3. A argumentação relativa à ausência de fundamentação na aplicação dos parâmetros do cálculo da pena também não encontra respaldo nos autos, na medida em que a decisão que se pretende revisar anunciou, de maneira expressa, que se restabeleceu “tal como feito na sentença, a incidência cumulativa das frações de aumento de 2/5, relativa ao concurso de agentes e à restrição da liberdade das vítimas, e de 2/3, decorrente do emprego de arma de fogo” (e-STJ Fl. 16/17). 4. A análise das razões recursais indica a apresentação de novas teses que não podem, contudo, ser conhecidas, na medida em que representam indevida inovação recursal. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg na RvCr n. 6.061/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Seção, julgado em 8/5/2024, DJe de 14/5/2024.)

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) REVISÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTO INIDÔNEO NA NEGATIVAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DE VETORES JUDICIAIS. IMPROCEDÊNCIA. QUANTUM DE AUMENTO PROPORCIONAL. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. PRECEDENTES DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE SE IMPÕE. (...) 2. Não se desconhece que a revisão criminal não deve ser utilizada como um segundo recurso de apelação, pois o acolhimento da pretensão revisional reveste-se de excepcionalidade, cingindo-se às hipóteses em que a contradição à evidência dos autos seja manifesta, induvidosa, a dispensar a interpretação ou a análise subjetiva das provas produzidas (HC n. 406.484/RS, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 26/3/2019). Todavia, em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, à defesa é permitido se valer da revisão criminal para desconstituir o decreto condenatório ou rever os critérios adotados no cálculo dosimétrico, a ser ajuizada no Tribunal de origem, nos moldes do art. 621 do Código de Processo Penal. (...) (STJ, AgRg no AREsp 1706557/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020)

No mesmo sentido, o entendimento deste Colendo Grupo das Câmaras Criminais Reunidas, a saber:

AGRAVO INTERNO NA REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. DADOS CONCRETOS. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A jurisprudência do colendo Superior de Justiça está fixada no sentido de que o escopo restrito da revisão criminal, ajuizada com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, pressupõe condenação sem qualquer lastro probatório, o que não confunde com a mera fragilidade probatória. (AgRg nos EDcl no REsp 1940215/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 25/11/2021). 2. A análise da dosimetria da pena em sede de revisão criminal somente é possível em caso de haver teratologia, ilegalidade ou manifesta inconsistência na sua fixação. Em outros termos: somente nas hipóteses de manifesta ilegalidade por violação aos critérios dos arts. 59 e 68, do Código Penal, na falta ou evidente deficiência de fundamentação ou ainda, por erro técnico. Precedentes. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Revisão Criminal, Número: 5007482-46.2022.8.08.0000, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data: 15/Feb/2023)

REVISÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE. Na fase da dosimetria há certa discricionariedade do julgador na análise e valoração das circunstâncias judiciais. Assim, somente é possível a revisão criminal da dosimetria quando presente erro técnico, exasperação exacerbada da pena, presença de abolitio criminis ou declaração de inconstitucionalidade de dispositivo legal. Revisão criminal julgada improcedente. (TJES, Classe: Revisão Criminal, Número: 5005533-84.2022.8.08.0000, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data: 16/Dec/2022)

No caso em voga, conforme alhures exposto, o pedido revisional refere-se ao afastamento da exasperação da pena-base por ausência de fundamentação idônea.

Contudo, tal pleito não deve ser conhecido, porquanto já enfrentado e rechaçado em sede de apelação por este Tribunal de Justiça, conforme acórdão da Segunda Câmara Criminal, sob Relatoria da Desembargadora Substituta Vânia Massad Campos, julgado em 27/01/2016:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CONDENAÇÕES PELOS ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06 E ARTIGOS 299 E 304 DO CÓDIGO PENAL - 1) PRELIMINARES DAS DEFESAS - 1.1) NULIDADE DO PROCESSO - INÉPCIA DA INICIAL - INOCORRÊNCIA - PRELIMINAR REJEITADA - 1.2) NULIDADE DA SENTENÇA - MATÉRIA SE CONFUNDE COM O MÉRITO - PRELIMINAR NÃO CONHECIDA - 2) RECURSO MINISTERIAL: DIMINUIÇÃO DO PATAMAR REDUTOR DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - INVIABILIDADE - RELEVÂNCIA DAS CONFISSÕES - 3) RECURSOS DAS DEFESAS: 3.1) ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06 - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS - 3.2) ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DO ARTIGO 35 DA LEI Nº 11.343/06 - IMPOSSIBILIDADE - ANIMUS ASSOCIATIVO CONSTATADO - 3.3) ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DO ARTIGO 299 DO CÓDIGO PENAL - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS - 3.4) ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DO ARTIGO 304 DO CÓDIGO PENAL - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS - NORMAS GARANTIDORAS DO LIVRE EXERCÍCIO PROFISSIONAL DA ADVOCACIA NÃO AGREDIDAS - 3.5) DOSIMETRIA DA PENA - PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL - IMPOSSIBILIDADE - EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL DESFAVORÁVEIS - 3.6) RECONHECIMENTO DE ATENUANTES - INOPORTUNIDADE - 3.7) INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DO ARREPENDIMENTO POSTERIOR - 3.8) APLICAÇÃO DO § 4º, DO ART. 33, DA LEI DE TÓXICOS - INVIABILIDADE ANTE CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS - 3.9) IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO INCISO V, DO ARTIGO 40, DA LEI 11.343/06 - DIMINUIÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DE PENA - 3.10) PEDIDO DE DIMINUIÇÃO DA SANÇÃO DE MULTA - VALOR DO DIA MULTA FIXADO NO MÍNIMO LEGAL - PARCIAL PROVIMENTO - 3.11) PEDIDOS DE ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO INICIAL DE PENA - PENAS ACIMA DE OITO ANOS DE RECLUSÃO - 3.12) ILEGALIDADE DE POSSÍVEL SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS - 3.13) PEDIDO DE DETRAÇÃO - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO - 3.14) PEDIDO DE CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA - ANÁLISE DA CAPACIDADE ECONÔMICA DO REEDUCANDO NO MOMENTO DA EXECUÇÃO PENAL - 3.15) VEDAÇÃO LEGAL À RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR APREENDIDO - 4) RECURSO DA DEFESA DO OITAVO RECORRENTE PARCIALMENTE PROVIDO - FIXAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO INCISO V, DO ARTIGO 40, DA LEI DE DROGAS, NO MÍNIMO LEGAL (1/6) - RECURSO MINISTERIAL E DEMAIS RECURSOS DEFENSIVOS IMPROVIDOS - MATÉRIAS PREQUESTIONADAS.

1) Preliminares da Defesa:

1.1) A denúncia que inaugurou a ação criminal em desfavor do recorrente observou os requisitos o artigo 41 do Código de Processo Penal, se mostrando apta a levar ao conhecimento deste, de todos os outros acusados e, inclusive, à cognição do magistrado, os elementos e circunstâncias fáticas nela descritas, não prejudicando de maneira alguma o direito à ampla defesa e ao contraditório da defesa. Preliminar Rejeitada.

1.2) Quanto à existência de provas de autoria delitiva e a sua suficiente transcrição em sentença condenatória, bem como o generalismo e abstratividade dos fundamentos utilizados na apreciação das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, ao meu sentir, confundem-se com o mérito do recurso, o qual será devidamente apreciado a posteriori. Preliminar não conhecida.

2) Recurso Ministerial:

Inexistem critérios legais para efetuar eventuais aumentos ou diminuições decorrentes de circunstâncias atenuantes ou agravantes, devendo ser levado em consideração os elementos do caso concreto, que devem ser analisadas discricionariamente pelo juiz sentenciante. Depreende-se dos autos que os réus confessos auxiliaram de forma decisiva no desmanche da organização criminosa e na condenação de 20 (vinte) traficantes que atuavam no município de Colatina/ES, sendo que seus depoimentos serviram como base da condenação de todos os réus.

3) Recursos da Defesa:

3.1) A farta prova constante do caderno processual não deixa margem para qualquer incerteza de autoria delitiva dos recorrentes, conforme exaustivo fundamento sentencial de 1º Grau. O teor das gravações telefônicas - trechos citados como base de condenação para o crime do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 - são claros ao indicar, sem sombra de dúvidas, a traficância também destes recorrentes, cuja droga provavelmente advém do Paraguai, sendo que o representante em território nacional se situava no Mato Grosso do Sul.

3.2) A prova testemunhal produzida durante a persecução penal, tanto na esfera inquisitorial quanto na judicial, demonstra com clareza o animus associativo entre os vinte traficantes, cada um com sua função específica, com o fim de revenderem entorpecentes no Município de Colatina/ES.

3.3) Devidamente demonstrado que o terceiro recorrente tinha conhecimento dos fatos e mesmo assim produziu documento falso, o que revela a presença de dolo específico de falso, restando presente o elemento normativo do tipo de "inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante".

3.4) Ainda que a advogada realmente estivesse, quando das instruções e do uso do documento particular falso juntado ao processo às fls. 109, no pleno exercício de sua função profissional, conforme dispõe o artigo 2º, § 3º, da Lei 8.904/94, as prerrogativas dos advogados estão limitadas pela própria lei que confere a garantia profissional. Suficientemente comprovado que a apelante fez uso de documento que sabia ser falso, como se autêntico fosse, para fins probatórios neste processo criminal.

3.5) A dosimetria da pena-base confeccionada em primeiro grau de jurisdição foi muito bem elaborada e não merece qualquer tipo de reparos, uma vez que os ditames legais dos artigos 59 do Código Penal e do artigo 42 da Lei 11.343/06 foram seguidos e todas as circunstâncias judiciais foram muito bem fundamentadas a cada réu e a cada crime individualmente.

3.6) Com relação a possível “atenuante da primariedade”, convém salientar que tal atenuante não existe no nosso ordenamento jurídico, conforme simples leitura do artigo 65 do Código Penal. Relativamente à atenuante de confissão, analisando a r. sentença, mais precisamente às fls. 2037 e 2044, verifica-se que o juiz sentenciante já reconheceu a referida atenuante em favor de sétimo recorrente para o delito de tráfico de drogas, ocasião em que diminuiu a reprimenda em 04 (quatro) anos, e em favor do terceiro recorrente para ao crime de falsidade ideológica, subtraindo 01 (um) ano e 06 (seis) meses da pena. Quanto aos outros delitos praticados e quanto aos demais recorrentes, observa-se que não houve, em nenhuma oportunidade processual, a redução a termo de espontânea confissão. Não há nos autos cooperação suficiente a embasar a aplicação do artigo 41 da Lei de Tóxicos.

3.7) No que pertine ao pedido recursal de aplicação do instituto do arrependimento posterior, afasto-o, desde já, ante a impossibilidade de se reparar o dano às vítimas da lesão ao bem jurídico tutelado pela Lei de Drogas: a saúde pública da sociedade.

3.8) Medida de rigor afastar-se, desde já, a causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06, ante a incompatibilidade com a condenação pela associação à traficância (art. 35, Lei 11.343/06).

3.9) Percebe-se que a origem do material entorpecente que fomentava o tráfico de drogas praticado pelo grupo criminoso era de origem, ao menos imediata, do Estado do Mato Grosso do Sul, sendo impossível a exclusão da elementar da qualificadora do crime de tráfico de entorpecente, contida no inciso v, do artigo 40, da Lei de Tóxicos. Todavia, observa-se que tal causa de aumento de pena fora aplicada de forma desproporcional, pois segundo entendimento majoritário da doutrina pátria, o quantum da fração de aumento de pena, neste caso, deve ser aplicada de acordo com a quantidade de Estados participantes do ilícito. Diante disso, medida de justiça a fixação, ex officio, da fração de aumento de pena prevista como qualificadora dos crimes dispostos no artigo 33 e artigo 35 da Lei de Drogas no seu mínimo legal, isto é, no patamar de 1/6 (um sexo) em ambos delitos, afastando a fração de 1/3 aplicada pelo magistrado de 1º Grau.

3.10) Segundo o artigo 43 da Lei de Drogas, quanto aos dias-multa fixados ao réu, estes devem guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade. Já o valor dos dias-multa deve revelar equilíbrio para com a capacidade econômica do acusado. No caso dos autos, para ambos recorrentes, nos dois crimes cometidos, a capacidade econômica foi considerada a pior possível, pois o valor dos dias-multa foram arbitrados no patamar de um trigésimo.

3.11) Em detrimento da manutenção das penas dos apelantes em patamar superior a 08 (oito) anos de reclusão, impossibilitadas ficam as análises dos pedidos de alteração do regime inicial de cumprimento de pena dos réus, em razão do previsto no artigo 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal.

3.12) Restam prejudicados os pedidos de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos pelo não preenchimento do requisito objetivo contido no artigo 44, inciso I, do Código Penal.

3.13) Pode ser iniciada a execução provisória da pena do condenado, inclusive com a análise acerca da possibilidade de concessão do benefício da progressão de regime, ficando deveras dificultado, em 2º Grau, o exame do cumprimento do requisito subjetivo para a concessão deste benefício.

3.14) No que diz respeito ao pedido de concessão do benefício da Justiça Gratuita, entendo que este poderá ser examinado pelo Juízo da Execução Criminal, tendo em vista que é naquela etapa processual que se deve analisar a real situação financeira do reeducando, diante da possibilidade de alteração deste quadro após a data do trânsito em julgado da condenação, havendo inclusive a possibilidade de parcelamento dos pagamentos das custas processuais e da multa atinente ao tipo penal.

3.15) Diante da análise dos autos e da alegação de que o recorrente desenvolvia atividade comercial lícita, entendo que este não conseguiu comprovar a origem proba de tal bem apreendido, conforme determina o § 2º, do artigo 60, da Lei nº 11.343/06, tendo, assim, procedido de forma acertada o magistrado singular. A inocorrência de prova concreta sobre a origem incidente sobre esse bem se estrutura no entendimento da presunção de que constitui produto do crime de tráfico de drogas, tornando-se inviável a concessão da restituição, conforme exegese que se extrai do artigo 119 do Código Penal.

4) RECURSO DA DEFESA DO OITAVO RECORRENTE PARCIALMENTE PROVIDO - FIXAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO INCISO V, DO ARTIGO 40, DA LEI DE DROGAS, NO MÍNIMO LEGAL (1/6) - RECURSO MINISTERIAL E DEMAIS RECURSOS DEFENSIVOS IMPROVIDOS. MATÉRIAS PREQUESTIONADAS.

Conforme consta do voto condutor do acórdão, a exasperação da pena-base foi devidamente amparada em fundamentação idônea. Na oportunidade, a Colenda Câmara entendeu que as circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis foram motivadas individualmente de forma suficiente pelo magistrado sentenciante. Destacou ainda que o magistrado se baseou especialmente na quantidade, diversidade e natureza do material entorpecente comercializado pelo grupo criminoso do qual pertencia o requerente, o que encontra amparo no art. 42 da Lei 11.343/06.

Ademais, não se pode olvidar que “
no crime de tráfico ilícito de entorpecentes, é indispensável atentar para o que disciplina o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, segundo o qual o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”
(AgRg no REsp n. 2.217.424/AL, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/9/2025, DJEN de 17/9/2025).

Assim, existindo apreciação anterior por esta Corte de Justiça, a irresignação do Requerente carece de novos elementos capazes de rescindir ou alterar a condenação, não se prestando a ação revisional como instrumento de rediscussão do que já fora analisado.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da Revisão Criminal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em não conhecer o recurso.

Acompanho a E. Desa. Relatora. É como voto.